Tribunal: TJMT
Processo: 0037093-03.2014.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037093-03.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (APELANTE), FABIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 772.742.451-04 (ADVOGADO), VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - CPF: 004.789.518-76 (ADVOGADO), EMILIO CASSIANO OSSANI - CPF: 022.477.609-61 (APELADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – FALSIDADE DOCUMENTAL –
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – ADULTERAÇÃO DE CONTEÚDO E ASSINATURA
–
INSTRUMENTO PARTICULAR - COMPROVAÇÃO DA AVENÇA POR OUTROS MEIOS
– IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...)
1. A tese defendida no recurso especial demanda o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 800.028/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 05/02/2016)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
José Antônio Armoa
, em face de sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, ajuizada em desfavor do

Emilio Cassiano Ossani
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

Nas razões recursais, o apelante
alega a nulidade dos títulos que embasam a execução, arguindo falsidade tanto no contrato de compra e venda, como no termo de quitação, visto que foi alterado o percentual de juros a ser aplicado de 1% para 2,5%, bem como incluída a assinatura de duas testemunhas, não constantes do contrato original.

Pugna assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, bem como redução dos honorários advocatícios.

O apelado, nas contrarrazões (Id. 22532952), pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de r
ecurso de apelação cível interposto pelo
José Antônio Armoa
, em face de sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, ajuizada em desfavor do

Emilio Cassiano Ossani
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Condenou o apelante, ainda,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

Para melhor compreensão da matéria, necessário um breve relato dos fatos.

Aduz em síntese, que: o embargado lhe moveu ação de execução de título extrajudicial por quantia certa, alegando que as partes firmaram contrato de compra e venda do veículo descrito na inicial em 24/10/2008, pelo valor de R$100.000,00 (cem mil reais); que em meados de 2010, as partes repactuaram a dívida no valor de R$39.000,00 (trinta e nove mil reais), que deveria ser paga em 8 parcelas, no entanto, o embargante teria quitado somente 2 (duas), restando o débito atualizado de R$59.236,91 (cinquenta e nove mil duzentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos).

O embargante alega a nulidade dos títulos que embasam a execução, arguindo falsidade tanto no contrato de compra e venda, como no termo de quitação, visto que foi alterado o percentual de juros a ser aplicado de 1% para 2,5%, bem como incluída a assinatura de duas testemunhas, não constantes do contrato original.

Alega o excesso de execução, e admite que o valor atualizado da dívida entre 01/12/2010 a 12/08/2014, perfaz o montante de R$41.096,25 (quarenta e um mil noventa e seis reais e vinte e cinco centavos).

Em que pese suas alegações, tenho que não merece qualquer reparo a sentença recorrida
.

No caso, o apelante alega o excesso de execução, decorrente da falsidade documental perpetrada pelo exequente, que teria majorado os juros contratados de 1% para 2,5%, e ainda, incluído posterior assinatura de duas testemunhas no pacto
.

O título que embasa a execução questionada, trata-se de um contrato compra e venda de veículo, ocorrido em 24/10/2008, pelo valor de R$100.000,00 (cem mil reais) (fls. 15/17- feito executivo – código 830722).

Acompanha o respectivo contrato, a Declaração de Quitação de Instrumento Particular de Venda e Compra, em que constou a repactuação do débito remanescente, que deveria ser pago por meio de 08 (oito) cheques; para o caso de inadimplemento, pactuou-se a aplicação de juros de 2,5% ao mês, e que o não pagamento de três cheques subsequentes acarretaria o vencimento antecipado dos demais, independente de notificação judicial ou extrajudicial.

A execução foi proposta em razão de que o embargante/executado pagou apenas 02 (dois) cheques (fls. 18/21-v).

Em razão da alegada adulteração documental, que teria sido feita pelo exequente/embargado, foi realizada perícia nos autos, a qual constatou:

1) A aposição de assinatura de duas testemunhas, no contrato de compra e venda original juntado pelo exequente/embargado;

2) A adulteração da lauda nº 1, da Declaração de Quitação,
especificamente em relação à via do embargante.

Por outro lado, a alegada adulteração por parte do embargado não restou comprovada.

Pelo contrário. A perícia realizada nos autos comprovou que a adulteração de conteúdo e assinatura ocorreram na página nº 01, da Declaração de Quitação, apresentada pelo embargante às fls. 98/99, senão vejamos:

“[...] Após a verificação dos padrões dos documentos, verificou-se das 04 (quatro) laudas examinadas, apenas a Lauda 01 da via atinente ao embargante (documento fls. 98) apresentou divergência, restando comprovado que a lauda 01 de uma das vias fora alterada em conteúdo e lançamento dos vistos de ciência.

[...]

Desse modo com vistas a identificar qual seria a Lauda Original, qual seja, aquela que fora produzida e assinada juntamente com as demais laudas, e aquela alterada, fora realizada a verificação do tipo de entitamento das canetas utilizadas nos lançamentos dos vistos.

Após a verificação do entitamento, observou-se que ambas as vias foram assinadas com a qual possui pigmentação originada por Phthalocyanine Blue Bn, apresentando coloração uniforme, todavia, verificou-se padrão de entitamento apenas na Lauda 02 da via do embargante e laudas 01 e 02 do Embargado,
sendo que a Lauda 01 da via do embargante apresenta nível de entitamento divergente das demais, sendo verificado que esta via fora assinada com caneta a qual permitia maior nível de entitamento, enquanto as demais foram assinadas com caneta que apresentava “falha” de entitamento (...) onde, dando a perceber que houve maior nível de pressão no lançamento dos vistos na lauda 01 da via do embargante, não sendo identificado tais padrões nas demais laudas dos documentos analisados.

[...]

Nesse sentido, em que pese o acordo entre as partes, restou evidenciado que a lauda 01 da via do embargante apresenta padrão divergente das demais laudas, sendo, constatado, portanto, por este profissional, que tal lauda não apresenta os mesmos padrões de entitamento dos vistos e informações constantes na via apresentada pelo embargado.

[...]

CONCLUSÃO:

A análise nas vias do documento “Declaração de Quitação”, constatou que a lauda 01 (via apresentada pelo embargante – fl. 98) foi alterada por outra com conteúdo e visto distinta da via da embargada, a qual foi tida como original em sua integralidade. [...]” (fls. 130/134) (g.n.)

Aliás, como bem mencionado pela Magistrada Singular,
in verbis:

“(....)

conclui-se que o embargante adulterou os juros pactuados no contrato original de 2,5%, reduzindo-o para 1%.

Portanto, o contrato apresentado pelo exequente/embargado e sua renegociação feita por meio da Declaração de Quitação de Instrumento Particular de Venda e Compra (fls. 18/19-feito executivo), é válida e consiste em título executivo extrajudicial.

Por fim, a alegação de excesso de execução não encontra respaldo legal, mormente porque, restou comprovado que foram aplicados os juros de 2,5% contratados às fls. 18/19 (feito executivo).

Por outro lado, deixo de aplicar a pena de litigância de má-fé, uma vez que restou comprovada a adulteração por parte do embargante, bem como a inserção de assinatura das duas testemunhas por parte do embargado (...)”
(ID nº 22531995)

Desta forma, não tenho dúvidas de que o embargante adulterou os juros pactuados no contrato original de 2,5%, reduzindo-o para 1%.

Portanto, o contrato apresentado pelo embargado e sua renegociação feita por meio de Declaração de Quitação de Instrumento Particular de Venda e Compra, é válida e consiste em título executivo extrajudicial.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. TÍTULO EXECUTIVO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. EXCEÇÕES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.

1. Para que o instrumento particular sirva como título executivo, é necessário que seja assinado por duas testemunhas. Excepciona-se a regra apenas quando há comprovação da avença por outros meios.

1. A tese defendida no recurso especial demanda o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ.

2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 800.028/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 05/02/2016)
(destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020